Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-59.2019.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000795-59.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSUE COELHO BATISTA - CPF: 062.460.751-85 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 052.862.161-02 (TESTEMUNHA), JOELITON SANDER ALMEIDA GOMES - CPF: 036.382.091-48 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Posse de veículo produto de crime. Suficiência probatória. Dolo configurado. Inversão do ônus da prova. Afastamento da agravante da reincidência. Readequação do regime inicial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, visando a absolvição.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para condenação; 2) ausência de dolo na receptação.

III. Razões de decidir

1.
“A posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos.”
(STJ, AREsp: 2689917/SP)

2.
“A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa.”
(STJ, REsp 2034905/CE)

3.
“Reconhecida a inadequação da agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada como parâmetro transitou em julgado em data posterior à prática dos delitos.”
(TJMT, AP nº 1011726-05.2024.8.11.0042)

4.
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STJ, Súmula 231)

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para afastar a reincidência e readequar o regime inicial de cumprimento da pena ao aberto, substituída a pena privativa de liberdade [de 1 (um) ano de reclusão] por uma pena restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento
:

1. A posse injustificada de bem produto de crime, somada à ausência de prova da origem lícita e à fragilidade da versão defensiva, autoriza a condenação por receptação dolosa.

2. A agravante da reincidência exige condenação com trânsito em julgado anterior ao fato delituoso, sendo inadmissível sua incidência por delito posterior ao crime em julgamento.

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

4. Fixada a pena-base no mínimo legal e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a adoção do regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 107 e 180, caput; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp: 2689917/SP, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; STJ, AgRg no HC: 727955/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022; STJ, REsp 2034905/CE, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24.6.2025; STJ, Súmula 231; TJMT, AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025; TJMT, AP nº 1011726-05.2024.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000795-59.2019.8.11.0098 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE (S): JOSUÉ COELHO BATISTA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSUÉ COELHO BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJE 0000795-59.2019.8.11.0098), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto - art. 180, caput, do CP - (ID 352985874).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por receptação; 2) não houve dolo
“do agente no momento da prática da conduta”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 352985879).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 352985881).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, CP). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO DIRETO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, TERMO DE APREENSÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO PROVENIENTE DE CRIME. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA. DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DO DOLO DIRETO. RECAI À DEFESA A COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO LÍCITO DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ESPÚRIA. APREENSÃO DO OBJETO ILÍCITO EM POSSE DO AGENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 357631377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 15 de maio de 2019, por volta das 11h3Omin., em via pública, neste município de Porto Esperidião/MT, .o denunciado JOSUÉ COELHO BATISTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em 01 (um) veiculo Hyundai HB20, cor branca, placa QBJ 5875, objeto de roubo no município de Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.146037.

Segundo restou apurado, na data e local supramencionados, a guarnição da Polícia Militar fazia rondas pelas ruas deste município, momento em que visualizaram três indivíduos saindo do veículo em atitude suspeita.

Ao proceder com a abordagem, restou-sé comprovado tratar-se de veículo produto de roubo no município 'de Cuiabá, no ano de 2017, como consta no Boletim de Ocorrência 2017.383055.

Ao ser inquirido, o denunciado JOSUÉ COELHO BATISTA, alegou que o carro pertencia a "Lucas de Tal" e que.ele havia lhe pedido que levasse- o carro até o país vizinho, porém o denunciado se negou e que "Lucas de Tal" e o outro indivíduo empreenderam fuga no momento em que avistaram a viatura da polícia. [...]

Em faceine exp. osto, o MINISTÉRIO PUBLiC0 DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JOSUÉ COELHO BATISTA 'nela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. [...]”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 352985438 - fls. 41/43)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Pois bem, a materialidade do delito restou-se comprovada com Auto de Prisão em Flagrante (ID 58998374 - Pág. 46), Boletim de Ocorrência nº 2019.146037 (ID 58998374 - Pág. 47-46), Termos de Declarações (ID 58998374 - Pág. 53-56), Termo de interrogatório do increpado (D 58998374 – Pág. 62-63), Termo de Exibição e Apreensão (ID 58998374 - Pág. 49), pelo Boletim de Ocorrência nº 2017.383055 (ID 58998374 - Pág. 83-84), , bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

Quanto aos apurados nesta ação, as testemunhas foram firmes em relatarem que o acusado adquiriu/conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime 01 (um) veiculo Hyundai HB20, cor branca, placa QBJ 5875, pertencente à vítima Rodrigo Bernine.

As declarações prestadas em juízo, aliada com as provas materiais, confirmam a conduta delitiva do réu.

Isso porque, os policiais Militares relataram que foram testemunhas oculares, de modo que viram o acusado dirigindo o veículo.

Ademais, apesar de o réu ter negado a prática do crime em sede judicial, tem-se seu interrogatório em sede policial o qual afirmou conhecer uma pessoa por nome de “Lucas de Tal”, afirmando que “já levou carros para ele outra vez” e que tem “conhecimento que o Lucas sempre traz carro roubado” (id. 58998374 – fls. 62/63). [...]

Deste modo, presentes todos os elementos do fato típico supracitado, inclusive o subjetivo, tendo o acusado agido de forma voluntária e consciente, vulnerando preceito primário de norma penal incriminadora e, não lhe socorrendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, uma vez que nenhuma causa de justificação foi agitada, bem como evidenciam os autos ser o réu penalmente imputável e, ainda, ser-lhe exigível conduta diversa, sua condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR o acusado JOSSUÉ COELHO BATISTA, já qualificado nos autos, à pena prevista para o delito previsto no art. 180 e do Código Penal. [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL [...]

Dessa maneira, considerando que não há circunstância desfavorável, fixa-se a pena base em 1 ano de reclusão e multa de 10 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Vislumbro a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do CP. Ainda, vislumbro a agravante da reincidência (SEE nº 2000036-41.2022.8.11.0006). Em razão disso, sopeso-as e fixo a pena intermediaria em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Assim, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Por ser reincidente, deixo de substituir a pena.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA [...]

Tendo em vista que trata-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o SEMI-ABERTO. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 352985874)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 352985438 - fl. 49) e Auto de Depósito (ID 352985438 - fl. 79), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Ferreira Medeiros, policial militar (ID 352985438 - fls. 50/51), Anderson de Souza Oliveira, policial militar (ID 352985438 - fls. 53/54), Joeliton Sander Almeida Gomes, policial militar (ID 352985438 - fls. 55/56), Leonardo Nascimento da Silva, testemunha (ID 352985438 - fls. 75/76) e JOSUÉ COELHO BATISTA, apelante (ID 352985438 - fls. 61/64).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Anderson de Souza Oliveira e Joeliton Sander Almeida Gomes e do apelante JOSUÉ COELHO BATISTA (Relatório Mídias - ID 352985871).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Marcos Ferreira Medeiros, Anderson de Souza Oliveira e Joeliton Sander Almeida Gomes], em ambas as fases da persecução penal, que, em rondas, no dia 15.5.2019, por volta das 11h30min, em via pública, Porto Esperidião/MT, visualizaram JOSUÉ COELHO BATISTA e outros dois indivíduos saindo de veículo
“em atitude suspeita”
. Em ato contínuo, checaram as informações do automóvel [Hyundai HB20, cor branca, placa QBJ 5875] e constataram ser objeto de roubo ocorrido em Cuiabá, no ano de 2017, momento em que efetuaram a prisão em flagrante do apelante (ID 352985438 - fls. 50/56 e Relatório Mídias - ID 352985871).

Frise-se que o apelante admitiu, na Delegacia de Polícia, que um indivíduo com nome de “Lucas” lhe ofereceu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para conduzir o veículo até a Bolívia (ID 352985438 - fls. 61/64).

O c. STJ possui entendimento de que
“a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos”
(AREsp: 2689917/SP, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; AgRg no HC: 727955/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição.”
(AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

No tocante ao dolo,
“não há qualquer elemento que permita enquadrar a conduta do apelante como fruto de mera negligência, imprudência ou imperícia. O acervo probatório é claro: o apelante detinha o controle direto do veículo roubado e, no ato da abordagem, identificou-se prontamente como o responsável pelo bem. Tal comportamento evidencia o dolo e a plena consciência da ilicitude, afastando qualquer hipótese de conduta meramente culposa”
, como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (Fabiane Oliveira Scarcelli de Moraes, promotora de Justiça - ID 352985881).

Com efeito,
“a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa”
(REsp 2034905/CE, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24.6.2025).

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência [CP, art. 61, I] e a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e manteve a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ocorre que o apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06]. praticada em 16.5.2021, com trânsito em julgado na data de 30.8.2023, ou seja, após o delito objeto desta ação penal [15.5.2019].

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Reconhecida a inadequação da agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada como parâmetro transitou em julgado em data posterior à prática dos delitos.”
(AP nº 1011726-05.2024.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.11.2025)

Ressalta-se, ainda, que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, afasta-se a agravante da reincidência e mantém-se a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, a tornar definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena aplicada - 1 (um) ano de reclusão - justifica o inicial aberto.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a reincidência e readequar o regime inicial de cumprimento da pena ao aberto, substituída a pena privativa de liberdade [de 1 (um) ano de reclusão] por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026